Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-51.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000363-51.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUDER LUCAS ORTIZ LAROCA - CPF: 038.672.991-37 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0113-24 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0113-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000363-51.2018.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO – INDEVIDA MANTENÇA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – DIVIDA QUITADA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000363-51.2018.8.11.0003

Apelação nº 1000363-51.2018.8.11.0003

Apelante
: BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO

Apelado
: CLEUDER LUCAS ORTIZ LAROCA

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização Por Danos Morais
, proposta por
CLEUDER LUCAS ORTIZ LAROCA
em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO e NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou as requeridas a indenizar solidariamente o autor no valor de R$5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.60493473):
Sustenta, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a obrigação de indenizar em danos morais ou, alternativamente ver o valor reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 60493488): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000363-51.2018.8.11.0003

Apelação nº 1000363-51.2018.8.11.0003

Apelante
: BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO

Apelado
: CLEUDER LUCAS ORTIZ LAROCA

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Apelação interposta por
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização Por Danos Morais
, proposta por
CLEUDER LUCAS ORTIZ LAROCA
em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO e NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou as requeridas a indenizar solidariamente o autor no valor de R$5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

O autor afirma que adquiriu uma Televisão, em parcelas, na loja NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. Acrescenta que ao passar por dificuldades financeiras procurou a empresa para renegociar o débito quando foi informado que deveria fazê-lo junto ao BANCO LOSANGO S.A – BANCO MÚLTIPLO, bem assim que seu nome havia sido negativado.

Buscou o apelante e renegociou o débito com entrada e mais nove prestações de R$95,61. Alega que o Banco informou que após o pagamento da primeira parcela os demais boletos seriam enviados por email, o que não aconteceu.

Relata que não conseguiu contatar o Banco para obter os boletos, bem assim o Banco informou que a renegociação perdera a validade por quebra da obrigação pactuada.

Aduz que buscou solução junto ao PROCON onde obteve agendamento de audiência de conciliação onde pactuou-se novo acordo para quitação da dívida no valor de R$430,25. Após quitar o débito afirma que a empresa NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA não retirou as restrições do cadastro do autor, motivo pelo qual interpôs a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim afastar a obrigação de indenizar em danos morais o autor ou, alternativamente, reduzir a quantia fixada (R$5.000,00).

Pois bem. Observa-se que a empresa NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA negativou o nome do autor em 17.08.2015, por débitos referentes às parcelas de nº
000000000968365
01
e000000000968365
02
no valor de R$125,00 cada, com vencimentos em 22.05.2015 e 22.06.2015, oriundos da aquisição de um Televisão.

Registra-se que o autor após a renegociação junto ao PROCON em 09.10.2017 quitou a obrigação, mas não obteve a baixa na restrição de crédito existente.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao quitar a obrigação assumida após audiência de conciliação junto ao PROCON enquanto as requeridas deixaram de realizar a contraprestação que seria a baixa nos registros junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira e da loja de utilidades.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – RENEGOCIAÇÃO ALEGADA E INCOMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Versando a presente lide a respeito de uma típica relação consumerista, na qual o autor alega falha na prestação do serviço por parte da ré, hipótese que alberga a incidência da responsabilidade civil objetiva, incumbe à fornecedora a comprovação de uma das excludentes de responsabilidade estabelecidas no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor
.II - É pacífico o entendimento de que o valor da indenização por danos morais deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, de modo que, se fixada em desatendimento às finalidades almejadas, é cabível sua majoração. (TJMTQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO
0035550-28.2015.8.11.0041 – RELATORA DESA. SERLY MARCODES ALVES – j. 07.05.2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a manutenção do nome do autor no cadastro de inadimplentes após quitar o débito o que caracteriza o dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.1. Cabia à ré/apelante a comprovação da contratação, com a apresentação, por exemplo, do respectivo contrato, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.2. Logo, não restando demonstrada a existência de relação jurídica, a negativação do nome do autor/apelado, constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.3. Com efeito, o autor/apelado teve seu nome negativado indevidamente pela ré/apelante, de modo que o caso envolve hipótese de dano moral in reipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.5. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.(N.U 1007002-85.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

E ainda:

DANO MORAL – Inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes em decorrência de inadimplemento – Permanência do gravame mesmo depois de liquidado o débito – Precedente do STJ – Prazo de cinco dias úteis – Caracterização do dano – Culpa comprovada – Danos morais presumidos – Indenização devida
, mas reduzida para R$ 5.000,00 – Sentença reformada nessa parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1011751-85.2019.8.26.0006; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

*
Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais – negativação por dívida já adimplida – manutenção da anotação desabonadora durante meses após o pagamento – danos morais configurados "in reipsa"
– redução do "quantum" fixado em primeiro grau (R$10.450,00) – inadmissibilidade – montante adequado às circunstâncias da causa – sentença mantida – recurso improvido.*
(TJSP; Apelação Cível 1007973-12.2020.8.26.0576; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/11/2020; Data de Registro: 02/11/2020)

Dessa forma, não prospera o pleito redução do valor da indenização por danos morais fixados em R$5.000,00.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020